Tribunal: TJDFT
Processo: 0732517-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0732517-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JUAREZ GOMES PEREIRA, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 25487126, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) JUAREZ GOMES PEREIRA (ID 25487569), intime-se a cessionária requerente OMNI - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (38.029.534/0001-13) para anexar aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, os documentos abaixo indicados: I) procuração atualizada outorgada pelo sócio administrador ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor; e II) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial. 2. Transcorrido o prazo acima, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac